Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709265-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido formulado em ID 70651507, pois não se admite dilação probatória em mandado de segurança. Nesse sentido: “1. A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.” (STJ - AgInt no MS: 24840 DF 2018/0337447-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020) Inclua-se o feito em pauta para julgamento presencial, conforme requerido pela impetrante/apelante (ID 70651473). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator